Tribunal: TJMT
Processo: 1015014-47.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015014-47.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANGELICA SARAGIOTTO - CPF: 603.105.109-53 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015014-47.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: ANGELICA SARAGIOTTO

AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada, visando afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre a integralidade de seus proventos e limitar a cobrança à parcela que excedesse o teto do RGPS, com aplicação de alíquota inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à limitação da contribuição previdenciária de servidor inativo aos moldes da legislação vigente à época da aposentadoria, bem como se a majoração da alíquota e alteração da base de cálculo promovidas por lei superveniente violam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator pode decidir monocraticamente recurso em confronto com entendimento consolidado dos tribunais superiores, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. A decisão agravada enfrenta adequadamente a controvérsia, inexistindo omissão, sendo o inconformismo da parte insuficiente para sua reforma.

5. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, sendo legítima a incidência de contribuição sobre proventos de aposentadoria, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

6. A contribuição previdenciária possui natureza tributária e incide em relação de trato sucessivo, permitindo a aplicação imediata de lei superveniente aos fatos geradores futuros.

7. A Lei Complementar Estadual no 654/2020 encontra fundamento no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, sendo legítima a majoração da alíquota e a ampliação da base de cálculo diante de déficit atuarial.

8. A garantia do ato jurídico perfeito não se estende ao regime de custeio previdenciário, limitando-se à concessão do benefício.

9. O princípio da segurança jurídica não impede alterações legislativas destinadas à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

10. A agravante não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de teses já analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou à forma de cálculo da contribuição incidente sobre proventos de aposentadoria.

2.

É constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos, inclusive com majoração de alíquota e alteração da base de cálculo por lei superveniente, desde que observados os parâmetros constitucionais.

3.

A contribuição previdenciária, por possuir natureza tributária e caráter de trato sucessivo, submete-se à aplicação imediata de legislação posterior.

4.

A proteção ao ato jurídico perfeito não alcança o regime de custeio previdenciário.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 149, §1o-A; 194; 195; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3105, Rel.
Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18.08.2004; STF, RE 1114554 AgR, Rel.
Min. Edson Fachin, j. 20.12.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015014-47.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: ANGELICA SARAGIOTTO

AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por ANGÉLICA SARAGIOTTO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 343938378)
no Recurso de Apelação n.
1015014-47.2021.8.11.0015
, interposto por ela contra o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, que
negou provimento
à apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática merece reforma, reiterando os argumentos expendidos no apelo, no sentido de que a cobrança da contribuição previdenciária sobre seus proventos deve observar o limite constitucional aplicável aos servidores inativos, incidindo apenas sobre a parcela que exceder o teto qualificado.

Alega, ainda, que, a interpretação adotada na decisão agravada afronta normas constitucionais e legais que regem o regime previdenciário dos servidores públicos, defendendo a existência de direito líquido e certo à limitação da base de cálculo da exação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, subsidiariamente, submetida a matéria ao órgão colegiado para reforma do
decisum
.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 358136397), o Estado de Mato Grosso, rechaça as teses mencionadas, pleiteando o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015014-47.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: ANGELICA SARAGIOTTO

AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por Angélica Saragiotto em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos da Apelação Cível oriunda de Mandado de Segurança, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que denegou a ordem.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre a integralidade dos proventos da impetrante, postulando a aplicação da alíquota de 11% apenas sobre os valores que excederem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

O Juízo de primeiro grau denegou a segurança, entendimento posteriormente mantido pela decisão monocrática ora agravada, que concluiu pela ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida.

Em suas razões recursais, a agravante defende a reforma da decisão monocrática, reiterando que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o teto constitucional aplicável aos inativos.

Alega violação a normas constitucionais e legais, sustentando possuir direito à limitação da base de cálculo.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com reconsideração da decisão ou submissão ao colegiado.

O agravo interno não merece provimento, porquanto não logra infirmar, de modo específico e eficaz, os fundamentos que embasaram a decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas.

Inicialmente, cumpre destacar a plena regularidade do julgamento monocrático. A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Relator a negar provimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou em confronto com entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Tal atuação encontra, ainda, amparo na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que legitima o julgamento unipessoal quando a matéria controvertida estiver pacificada, hipótese que se verifica no caso em exame, não havendo qualquer violação ao princípio da colegialidade.

No que concerne à alegação de omissão, também não assiste razão à agravante. A decisão monocrática apreciou de forma expressa e fundamentada o núcleo essencial da controvérsia, notadamente quanto à inexistência de direito adquirido, à inaplicabilidade da tese de ato jurídico perfeito ao regime de custeio previdenciário e à constitucionalidade da incidência da contribuição sobre os proventos de aposentadoria. O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se confunde com vício de fundamentação.

Ademais, a pretensão recursal esbarra em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, especialmente no âmbito previdenciário. A Corte Suprema já firmou orientação de que a instituição ou majoração de contribuição previdenciária pode alcançar os servidores inativos, inexistindo imunidade tributária permanente sobre proventos de aposentadoria. Nesse contexto, a tese sustentada pela agravante revela-se incompatível com a jurisprudência dominante.

Outrossim, a contribuição previdenciária possui natureza jurídica tributária e incide sobre relação de trato sucessivo, o que implica a incidência imediata de alterações legislativas supervenientes sobre situações jurídicas em curso. Tal circunstância não configura retroatividade vedada, mas sim aplicação imediata da lei nova a fatos geradores futuros, ainda que decorrentes de relação continuada, em conformidade com a sistemática do direito tributário.

No tocante à constitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 654/2020, verifica-se que a norma encontra fundamento direto no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, que autoriza a instituição de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensões, especialmente diante da existência de déficit atuarial, circunstância expressamente reconhecida. Ademais, a legislação impugnada observa o modelo contributivo e solidário que rege o regime próprio de previdência social, inexistindo qualquer afronta ao texto constitucional.

Igualmente, não procede a invocação do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. A proteção conferida ao ato jurídico perfeito restringe-se à preservação do direito à concessão do benefício previdenciário, não se estendendo ao regime jurídico de custeio, que pode ser validamente alterado pelo legislador, desde que observados os parâmetros constitucionais. Pretender a imutabilidade da forma de contribuição implica ampliar indevidamente o alcance da garantia constitucional.

Por fim, a invocação do princípio da segurança jurídica não tem o condão de obstar reformas legislativas estruturais legitimamente instituídas, sobretudo quando voltadas à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, princípio igualmente albergado pela Constituição Federal. A estabilidade das relações jurídicas

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANGÉLICA SARAGIOTTO contra MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, no âmbito de Mandado de Segurança que visa afastar a aplicação da alíquota de 14% de contribuição previdenciária sobre os proventos da aposentadoria, requerendo que seja restabelecida a cobrança anterior de 11%, incidente apenas sobre o que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A apelante, servidora pública aposentada, alega que a majoração da contribuição previdenciária promovida pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020 viola direitos constitucionais assegurados, especialmente o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Sustenta que, à época da sua aposentadoria, a legislação vigente previa contribuição de 11% apenas sobre o valor que excedesse o teto do RGPS, e que essa sistemática integrava o ato administrativo de concessão de aposentadoria, caracterizando-se como ato jurídico perfeito. Portanto, qualquer alteração posterior não poderia atingir sua situação jurídica consolidada sob as normas vigentes à época.

A sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop/MT denegou a segurança. O magistrado entendeu que a alteração legislativa encontra respaldo na Emenda Constitucional no 103/2019, que promoveu a reforma da previdência, autorizando a cobrança de contribuição previdenciária de aposentados a partir de um salário-mínimo, desde que comprovado o déficit atuarial do regime próprio. A legislação estadual, ao regulamentar tal norma, estabeleceu alíquota de 14% sobre os proventos que superem um salário-mínimo, o que, segundo a decisão, não fere o direito adquirido nem configura violação ao ato jurídico perfeito.

A tese central sustentada era a de que tal majoração violaria o ato jurídico perfeito, bem como o direito adquirido, sendo, portanto, inconstitucional a alteração legislativa que instituiu a nova alíquota.

Realizada análise minuciosa dos autos e exame detido de toda a documentação juntada, observa-se que os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo foram devidamente considerados pelo juízo de origem. A sentença impugnada revela-se em perfeita consonância com o ordenamento constitucional vigente, além de estar amplamente respaldada na jurisprudência consolidada tanto desta Corte quanto dos Tribunais Superiores.

Pois bem. Com o advento da reforma previdenciária no âmbito do serviço público estadual, passou-se a incidir a alíquota de 14% (quatorze por cento) de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do inciso II e § 5o do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004.

A Lei Complementar n.o 654/2020 foi promulgada com fundamento na nova redação dada pela Emenda Constitucional n.o 103/2019 ao §1.o do artigo 149 da Constituição Federal, bem como na existência de déficit atuarial, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, bem como a base de cálculo para a incidência da contribuição nos proventos dos servidores aposentados.

Portanto, o ato do Apelado está em conformidade com a nova redação dada à Constituição Federal, que possibilitou aos Estados a adoção das medidas discutidas no presente feito, de modo que não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato do Apelado, mormente porque, é sabido que cada ente federado possui autonomia para a fixação da sua alíquota, desde que siga o percentual mínimo de 14% (catorze por cento), em respeito ao texto constitucional. Confira-se:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1o-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

§ 1o-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1o-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.

§ 1o-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1o-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição.

Logo, o percentual que incide na contribuição previdenciária e descontado do trabalhador (seja o trabalhador do RGPS ou RPPS) não significa que ele próprio o receberá, à título de aposentadoria, ou seja, ele está recebendo hoje aquilo que foi descontado de outrem no passado, da mesma forma em que ele (trabalhador) contribui para outros, futuramente, recebam.

Nesse diapasão e, em observância aos princípios da solidariedade, bem como do equilíbrio financeiro e atuarial, somados aos objetivos constitucionais de universalidade e equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento é que se conclui pela inexistência de direito adquirido.

A discussão acerca da matéria não é nova e assim está sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária.
Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta.
Emenda Constitucional no 41/2003 (art. 4o, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5o, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6o, da CF, e art. 4o, caput, da EC no 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4o, caput, da EC no 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6o, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4o, caput, da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC no 41/2003, art. 4o, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4o, § único, I e II, da EC no 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1o, e 150, II, cc. art. 5o, caput e § 1o, e 60, § 4o, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda. (STF - ADI 3105, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203).

Desse modo, decisão hostilizada está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. (STF, RE 1114554 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, processo eletrônico Dje-024 divulg 06-02-2020 public 07-02-2020).

Destarte, inexiste violação ao direito adquirido ou ato jurídico perfeito, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou imunidade tributária, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e desta Corte respectivamente:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO-MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação
. (Rcl 43321 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021)

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB.
Demais disso, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.(N.U 1014649-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, publicado no DJE 31/03/2022). [Destaquei]

APELANTE: JOALDO ANDRA DA ROCHA APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (CATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no § 5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, § 1o n A, da CRFB ..(N.U 1014649-38.2021.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).
2.Não há violação a um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária
. 3.Direito líquido e certo não configurado. 4.Recurso desprovido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10032680720218110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2023). [Destaquei]

No caso, não se trata, portanto, de ofensa ao ato jurídico perfeito, uma vez que
a contribuição previdenciária é obrigação de trato sucessivo
, sujeita às alterações normativas supervenientes, desde que observados os ditames constitucionais, como no presente caso.

Portanto, a par das considerações efetivadas no Mandado de Segurança, tenho que não há ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que implantou a alíquota de contribuição previdenciária de 14% sobre a remuneração dos servidores.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Ângela Saragiotto,

mantendo inalterada a sentença impugnada.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por ANGÉLICA SARAGIOTTO
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026